Tribunal: TJPA
Processo: 0802339-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802339-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA LOPES BARATA CANCELA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS, HELIO MARCIO CASTANHEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802339-97.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: KARLA LOPES BARATA CANCELA

ADVOGADO: NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA – OAB/PA 3.560

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS

ADVOGADO: CLÁUDIO MENDONÇA FERRElRA DE SOUZA – OAB/PA 1.097

AGRAVADO:
HELIO MARCIO CASTANHEIRA SOUSA

ADVOGADO: NELSON PINTO – OAB/PA 3153

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. OFENSA AO JUÍZO NATURAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A distribuição dos autos por dependência, quando inexiste conexão ou continência, ofende o princípio do juiz natural.

2. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidido pelo Exma. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KARLA LOPES BARATA CANCELA, objetivando a reforma do interlocutório de id. 4764810, proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Exigir Contas, Processo nº 0807930-10.2021.8.14.0301 e distribuída por dependência a
Ação Ordinária de Regularização de Contrato Societário (Processo nº 0846094-78.2020.8.14.0301
),
determinou a citação da Agravada, bem como deferiu o pedido de depósito em juízo dos valores devidos à requerida a título de dividendos da empresa SISTEMA DE ENSINO EQUIPE, em razão da sua participação societária, proposta por RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS e HELIO MARCIO CASTANHEIRA SOUSA, em desfavor da agravante
.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 4764804, o agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo, primeiramente, a ofensa ao princípio do juiz natural, uma vez que não há conexão entre as ações, razão pela qual os autos deveriam ser devolvidos a quem recebeu a ação após regular distribuição, ou seja, o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Aduz ainda, no que concerne ao mérito da demanda agravada, que está impedida pelos próprios Agravados de ter acesso ao acervo documental, informações administrativas e financeiras, extratos de contas e demais documentos necessários, tornando desta forma impossível tal pleito de lhe exigir contas.

Sustenta, que os seus direitos societários se traduzem em verba alimentar e, o pagamento em juízo, representa uma postura tendenciosa do Magistrado a quo, ante a clara e manifesta intenção de causar prejuízo à parte ora Agravante e seu esposo.

Ao final, pugna pela tutela recursal para fins de concessão do efeito suspensivo e, no mérito seja reformada a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 4824471 foi deferido o pedido de efeito suspensivo e determinada a paralisação da ação originária de Prestação de Contas, até ulterior deliberação da Turma.

Contrarrazões ofertadas no Id. 5483876, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR)

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que acolheu pedido de prevenção; determinou a citação da agravante e autorizou o deposito em juízo referente aos dividendos da empresa.

Sem maiores delongas, verifico que a decisão agravada merece reparos.

O princípio do juiz natural impõe que as ações sejam processadas pelo juízo que recebeu o processo por regular distribuição. O objetivo é evitar o direcionamento das ações e preservar a imparcialidade no julgamento da causa.

Assim, no caso em discussão, cabe, inicialmente, a análise se o encaminhamento do processo para tramitação por dependência ofendeu o juízo natural e se a decisão do juízo a quo, que recebeu a ação, foi escorreita.

De imediato pode-se concluir que as ações de prestação de contas e a de regularização de contato social não têm em comum o pedido ou a causa de pedir, o que por certo não atrai a aplicação do comando inserto no art. 55 do CPC.

De outra monta, também não se vislumbra nos autos a ocorrência da continência (art. 56 do CPC), uma vez que não identidade com a causa de pedir.

Dessa forma, não há que se falar em modificação da competência pela conexão e nem por continência das ações e, em consequência, inexiste a prevenção do juízo que recebeu primeiramente um dos feitos.

Acrescento, que a ação de prestação de contas tem como objeto o dever que a agravante tem de prestar constas de sua administração na ré, o que por certo torna irrelevante a questão referente a sua participação societária no colégio equipe, este objeto da ação de regularização de contrato social.

Por fim, lembro que nem se pode alegar que a reunião das ações se deu para evitar a ocorrência de decisões conflitantes, e sem a necessidade de haver conexão entre elas (Art. 55, § 3º do CPC), eis que esse senário se monstra impossível.

Conforme já exposto, a questão societária não tem ligação ou influência no dever que o administrador (sócio ou não sócio) tem de prestar contas. Em verdade, mesmo que a agravante não tivesse reconhecido seu direito societário, ainda assim teria o dever de prestar contas do período que administrou a empresa.

Por fim, importante ressaltar que o processo de regularização de contrato social já possui sentença (processo nº 0846094-78.2020.8.14.0301), de maneira que a citada e improvável necessidade de julgamento conjunto já não existe, o que torna induvidosa a inexistência de risco de ocorrência de decisões conflitantes.

Diante do exposto, e ante a clara inexistência de prevenção pela conexão, litispendência ou mesmo potencial risco de decisões conflitantes, determino que os autos sejam encaminhados ao juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, eis que competente após regular distribuição. Caberá ao juízo competente decidir sobre a manutenção das decisões ou modificações.

Isto Posto
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
PROVER
O RECURSO INTERPOSTO, PARA DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUIZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL, COMPETENTE PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO (JUIZ NATURAL).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2022